Tribunal: TJPA
Processo: 0001559-25.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001559-25.2014.8.14.0005

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: PAULO MARQUES BARBOSA, MADEMOL LAMINADOS, TRANSPORTE E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO MATERIAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de extinção de Ação de Execução de Título Extrajudicial, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição. Sustenta o agravante que a paralisação do processo decorreu de morosidade do Poder Judiciário, invocando a Súmula 106 do STJ, bem como a inaplicabilidade da prescrição intercorrente e da Lei nº 14.195/2021 ao caso. Requer o prosseguimento da execução e, subsidiariamente, o afastamento de eventual condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a pretensão executiva encontra-se atingida pela prescrição material, diante da ausência de citação válida dos executados dentro do prazo legal;

(ii) saber se a paralisação processual atribuída ao Poder Judiciário autoriza a incidência da Súmula 106 do STJ, afastando os efeitos da prescrição, bem como se há interesse recursal quanto ao pedido de afastamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O caso não versa sobre prescrição intercorrente, mas sobre prescrição material da pretensão executiva. A execução foi ajuizada com fundamento em Cédula de Crédito Bancário submetida ao prazo prescricional trienal previsto no art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

4. A mera propositura da ação não é suficiente para interromper a prescrição, sendo necessária a efetivação da citação válida ou a observância dos requisitos legais para que seus efeitos retroajam à data do ajuizamento, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

5. A ausência de citação válida dos executados decorreu da não localização dos devedores, circunstância que integra o ônus processual do exequente e impede a interrupção do prazo prescricional.

6. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois a alegada morosidade judicial ocorreu após o escoamento do prazo prescricional, já consumado pela ausência de citação válida.

7. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de afastamento dos honorários advocatícios, uma vez que não houve condenação dessa natureza nas decisões anteriormente proferidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A ausência de citação válida do executado dentro do prazo prescricional impede a interrupção da prescrição da pretensão executiva, não sendo aplicável a Súmula 106 do STJ quando a não localização do devedor não decorre de atraso imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e

negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 19ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 15/06/2026 e encerramento às 14h do dia 22/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno (Id. 35373217)
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face de decisão monocrática de minha lavra (Id. 34696484), que conheceu e negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso/PA, a qual extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 0001559-25.2014.8.14.0005) com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição.

Em suas razões recursais (Id. 35373217)
, sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, argumentando que a paralisação do feito não ocorreu por sua desídia, mas por culpa exclusiva do Poder Judiciário (morosidade), invocando a aplicação da Súmula nº 106 do STJ.

Aduz que o processo ficou paralisado entre 27/01/2020 e 04/02/2025 por questões administrativas do Judiciário (cálculo de custas e migração para o sistema digital). Afirma, ainda, a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021 e defende a necessidade de sua inércia para o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme tese firmada no REsp 1.604.412/SC (IAC 1). Subsidiariamente, pugna pelo não arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte adversa.

Requer o juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo Colegiado para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões, visto que a relação processual sequer chegou a ser triangularizada na origem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1. Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2. Análise das razões recursais

Analisando detidamente os argumentos trazidos pelo Banco Agravante, constato que não há elementos novos capazes de infirmar os fundamentos lançados na decisão monocrática agravada, a qual deve ser mantida em sua integralidade.

O Agravante constrói toda a sua tese recursal em premissa equivocada: a de que os autos tratam de
prescrição intercorrente
e das alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021, bem como do IAC 1 (REsp 1.604.412/SC) do STJ.

Contudo, conforme restou exaustivamente esclarecido na decisão objurgada, o caso em tela não atrai o instituto da prescrição intercorrente, mas sim da
prescrição material (direta)
.

A Ação de Execução foi ajuizada em 11/03/2014, lastreada em Cédula de Crédito Bancário cuja última parcela venceu em
25/11/2013
. Nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG, o prazo prescricional aplicável à espécie é de
03 (três) anos
.

Como é cediço, a simples propositura da demanda não é suficiente para interromper o curso do prazo prescricional. O art. 240, § 1º e § 2º, do CPC/2015 (correspondente ao art. 219 do CPC/1973) é peremptório ao estabelecer que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, só retroage à data da propositura da ação
se o autor promover a citação no prazo e na forma da lei
.

No caso dos autos, a despeito do elastecido lapso temporal desde a propositura da ação (mais de uma década),
os devedores jamais foram validamente citados
. O insucesso nas tentativas de localização dos executados e de seus bens não pode ser imputado ao Poder Judiciário. A dificuldade de localizar o devedor é ônus processual do exequente, não se prestando para prorrogar indefinidamente a exigibilidade de um título de crédito.

Neste ínterim, afasta-se peremptoriamente a aplicação da
Súmula 106 do STJ
. O Banco Agravante alega que o processo permaneceu paralisado entre 2020 e 2025 aguardando atos da Secretaria do Juízo. Ocorre que tal argumento carece de utilidade prática para o deslinde do feito. Considerando que a dívida venceu em novembro de 2013 e não houve citação válida capaz de interromper a prescrição, o prazo trienal escoou integralmente no final do ano de 2016. Logo, eventual morosidade cartorária ocorrida entre 2020 e 2025 deu-se em momento em que a pretensão executiva já se encontrava irremediavelmente fulminada pela prescrição material.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA. ART. 240, § 2º, DO CPC/15. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1 .604.412/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, sob o rito do incidente de assunção de competência, consolidou entendimento segundo o qual, nos processos regidos pelo CPC/1973, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 2.
De acordo com o art. 240, § 2º, do Código de Processo Civil, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1967648 DF 2021/0267741-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Por fim, quanto ao pedido subsidiário para que não haja arbitramento de
honorários advocatícios sucumbenciais
em favor da parte adversa, verifico que falta ao Agravante interesse recursal neste ponto.

Basta a leitura do dispositivo da sentença de origem (Id. 28789597) e da própria decisão monocrática ora agravada (Id. 34696484) para constatar que
não houve fixação de honorários sucumbenciais
. A relação processual sequer foi triangularizada, não havendo constituição de advogado pela parte executada, razão pela qual a extinção do feito se deu "sem custas remanescentes e sem honorários em virtude da causalidade", conforme assentado nas decisões anteriores. O Agravante insurge-se contra condenação inexistente.

Destarte, resta evidente que o Agravo Interno não traz qualquer argumentação apta a desconstituir os sólidos fundamentos da decisão vergastada, limitando-se a reiterar teses inaplicáveis ao cenário processual (prescrição intercorrente vs. prescrição direta).

CONCLUSÃO

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 23/06/2026